Tribunal: TJPA
Processo: 0814528-18.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814528-18.2024.8.14.0028

APELANTE: FERNANDO DA COSTA BOAS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor da instituição financeira credora. O recorrente insurgiu-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça, a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, a validade do contrato eletrônico e o reconhecimento da mora, requerendo a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a contratação de financiamento de veículo, por si só, afasta a presunção de insuficiência econômica da pessoa natural para fins de concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o contrato eletrônico apresentado pela instituição financeira atende aos requisitos de autenticidade e validade jurídica; e (iii) determinar se houve regular constituição em mora apta a autorizar a procedência da ação de busca e apreensão e a consolidação da propriedade fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova concreta da capacidade financeira do requerente.

4. A aquisição de veículo mediante financiamento não demonstra, isoladamente, capacidade econômica incompatível com a concessão da gratuidade da justiça, especialmente quando inexistem nos autos elementos patrimoniais ou financeiros objetivos em sentido contrário.

5. A impugnação ao benefício da gratuidade exige demonstração efetiva da capacidade econômica da parte, não bastando mera inferência decorrente da aprovação de crédito pela instituição financeira.

6. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação sucumbencial, mas suspende a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios enquanto persistirem os pressupostos legais.

7. O contrato eletrônico é válido quando contém elementos aptos à identificação do signatário, indicação temporal da assinatura e mecanismos de autenticação que asseguram sua integridade e autenticidade.

8. A simples alegação de invalidade da assinatura eletrônica, desacompanhada de prova técnica idônea, não é suficiente para desconstituir a força probatória do documento eletrônico.

9. A comprovação do contrato, do débito e da constituição em mora autoriza a procedência da ação de busca e apreensão, quando o devedor não demonstra o pagamento das parcelas vencidas nem a purgação da mora.

10. A alegação genérica de abusividade contratual não descaracteriza a mora nem impede a consolidação da propriedade fiduciária sem demonstração concreta de ilegalidade capaz de comprometer a exigibilidade da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FERNANDO DA COSTA BOAS em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação de busca e apreensão, movida por BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, ACOLHO o pedido deduzido pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de FERNANDO DA COSTA BOAS e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço para CONSOLIDAR o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na petição inicial – a saber Volkswagen Gol, ano: 2023, de cor branca, placa RWL9D47, Chassi 9BWAG45UXPT061650, Renavam 01320212945 –, a teor do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, cuja apreensão liminar torno definitiva, sendo facultada a sua venda, pelo valor de mercado, na forma estabelecida e a aplicação do respectivo preço no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, observando quanto ao abatimento dos juros remuneratórios sobre o valor das parcelas vincendas, entregando à parte devedora o saldo porventura apurado, se houver, na forma estabelecida pelo art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que faz jus à gratuidade da justiça, pois a declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não havendo nos autos elementos concretos capazes de afastá-la. Afirma que o juízo de origem indeferiu o benefício sem oportunizar a comprovação de sua situação financeira atual e com base apenas na existência de contrato de financiamento de veículo, circunstância que, por si só, não demonstraria capacidade econômica. Alega, ainda, que a condenação ao pagamento de custas e honorários contraria a finalidade da assistência judiciária gratuita. No mérito da busca e apreensão, sustenta a invalidade do contrato eletrônico apresentado pelo banco, ao argumento de que a assinatura constante do instrumento não atenderia aos requisitos de autenticidade, integridade e identificação segura do signatário. Aduz, também, a existência de abusividades contratuais, especialmente quanto à cobrança de encargos e juros, o que afastaria a mora e impediria a consolidação da propriedade fiduciária.

Requer, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento da gratuidade da justiça, a dispensa do preparo recursal, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a improcedência da ação de busca e apreensão.

A parte apelada apresentou contrarrazões, impugnando o pedido de gratuidade da justiça, defendendo a inexistência de prova da hipossuficiência econômica do apelante, sustentando a validade do contrato eletrônico, a regular constituição em mora e a correção da sentença, requerendo a manutenção integral do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Inicialmente, quanto à impugnação apresentada pelo apelado ao pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente, verifica-se que a matéria se confunde com parte do mérito recursal.

Isso porque o apelante insurgiu-se expressamente contra o capítulo da sentença que indeferiu a benesse e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, postulando a reforma do decisum nesse particular. Assim, a análise da impugnação não se restringe a questão processual autônoma ou preliminar de admissibilidade recursal, mas integra diretamente a controvérsia devolvida ao Tribunal por força do efeito devolutivo da apelação.

Desse modo, considerando que a apreciação da impugnação demanda o exame dos fundamentos adotados pelo juízo de origem para afastar a presunção de insuficiência econômica alegada pelo recorrente, bem como a verificação do acerto da condenação sucumbencial imposta na sentença, sua análise será realizada conjuntamente com o mérito do recurso, em observância aos princípios da primazia da resolução de mérito, da economia processual e da congruência recursal.

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se deve ser reformada a sentença quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça e à consequente condenação imediata do apelante ao pagamento das custas e honorários, bem como se há fundamento para modificar a procedência da ação de busca e apreensão, especialmente diante das alegações de invalidade do contrato eletrônico e de descaracterização da mora.

O recurso merece parcial provimento.

Quanto à gratuidade da justiça, a sentença indeferiu o benefício essencialmente porque o apelante firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, o que teria revelado capacidade econômica incompatível com a hipossuficiência alegada. Esse fundamento, entretanto, não se mostra suficiente, no caso concreto, para afastar a presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

A aquisição de veículo mediante financiamento não demonstra, isoladamente, capacidade econômica atual. Trata-se de bem financiado, e não adquirido à vista. Além disso, o veículo objeto do contrato é um Volkswagen Gol 1.0, ano/modelo 2022/2023, bem de uso comum e sem característica de luxo. Também não há nos autos comprovante de renda apresentado ao banco no momento da contratação, ficha cadastral, declaração de imposto de renda, extrato bancário ou qualquer outro elemento patrimonial apto a revelar condição financeira incompatível com a gratuidade.

A impugnação apresentada pelo banco, embora formalmente admissível, não trouxe prova concreta de capacidade econômica do apelante. Limitou-se a sustentar que a contratação de financiamento pressuporia análise de crédito e renda suficiente para pagamento das parcelas. Essa inferência, desacompanhada de documentação mínima, não basta para afastar a presunção relativa de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Também deve ser considerado que, na procuração constante dos autos, o apelante se qualifica como motorista, dado que, embora não comprove automaticamente hipossuficiência, reforça a necessidade de cautela antes de negar a gratuidade com base apenas na existência de contrato de financiamento.

Assim, ausente prova objetiva de capacidade financeira, deve ser reformado o capítulo da sentença que indeferiu a gratuidade da justiça. Como consequência, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios deve permanecer suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Isso não significa exclusão da condenação sucumbencial, mas apenas suspensão de sua exigibilidade enquanto persistir a condição legal.

No restante, a sentença deve ser mantida.

Quanto à alegada invalidade do contrato eletrônico, o juízo de origem examinou a questão de forma adequada e concluiu que o contrato de financiamento foi assinado eletronicamente, com identificação da origem da assinatura, data, indicação de documentos pessoais do requerido e confirmação de autenticidade por chave ICP-Brasil. O apelante, por sua vez, não apresentou prova técnica capaz de infirmar tais elementos. A simples alegação de que a assinatura seria digitalizada ou inválida não basta para desconstituir documento eletrônico cuja autenticidade foi reconhecida a partir dos elementos constantes dos autos.

Também não há fundamento para afastar a mora. A ação de busca e apreensão foi instruída com contrato, demonstrativo do débito e prova da constituição em mora. O apelante não comprovou o pagamento das parcelas vencidas nem a purgação da mora. A alegação genérica de abusividade contratual, sem demonstração de cobrança manifestamente ilegal apta a comprometer a própria exigibilidade da dívida, não impede a procedência da busca e apreensão.

A existência de eventual discussão revisional não suspende, por si só, os efeitos da mora nem impede a consolidação da propriedade fiduciária, sobretudo quando não demonstrado o pagamento do valor incontroverso ou a efetiva descaracterização do inadimplemento.

Portanto, a sentença deve ser mantida quanto à procedência da ação, à consolidação da posse e propriedade do bem em favor do banco e ao reconhecimento da validade do contrato eletrônico, reformando-se apenas o capítulo relativo à gratuidade da justiça, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reformar a sentença quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça, concedendo ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita e determinando a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Mantenho, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à procedência da ação de busca e apreensão e à consolidação da posse e propriedade do veículo em favor do Banco Volkswagen S.A.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026